Tribunal: STF
Processo: AP 255
Classe: AP
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-11
Data de publicação: 1980-06-11

Ementa:
PENAL. Crime contra a honra. Queixa-crime atributiva de ofensas que se achariam definidas nos art. 20, 21 e 22 da Lei nº 5.250, de 9.2.67, que regula a liberdade da manifestação do pensamento e de informação. Absolvição, por se ter comprovado, ante as peculiares circunstâncias do caso, que agiu o querelado sem o ânime de ofender, senão no contexto de clima de recíproca exaltação. Votos vencidos.